Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011739-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO MARCOS ALENCAR (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL PRADO NOGUEIRA - CPF: 022.074.081-08 (ADVOGADO), ADRIANO MARCOS ALENCAR - CPF: 787.319.091-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS -

MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Revelam-se controvertidas as obrigações contratuais que a parte autora tem sido obrigada a suportar, isso porque o descumprimento por parte da instituição financeira agravante, em disponibilizar o valor de uma carta de crédito, fez resultar no distrato do compromisso do agravado com uma empresa fornecedora de aparelho de energia solar.

III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando em cotejo com o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito no 1003518-54.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
ADRIANO MARCOS ALENCAR
, deferiu o pedido de tutela de urgência, sob pena de multa diária, para o fim de determinar a suspensão do contrato no 3568043 entabulado entre as partes e, consequentemente, dos efeitos decorrentes da mora.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, não foram suficientemente demonstrados, tendo em conta a falta de prova contundente sobre a ilegalidade das cobranças ou qualquer encargo que revelasse a abusividade do contrato.

Discorre que o contrato sub judice, livremente pactuado entre as partes, é um ato jurídico perfeito e como tal deve ser fielmente obedecido, dentro do sagrado princípio da pacta sunt servanda.

Assevera que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão do contrato no 3568043 entabulado entre as partes e, consequentemente, dos efeitos decorrentes da mora.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

De acordo com a decisão recorrida, revelam-se controvertidas as obrigações contratuais que a parte autora tem sido obrigada a suportar, isso porque o descumprimento por parte da instituição financeira agravante, em disponibilizar o valor de uma carta de crédito, fez resultar no distrato do compromisso do agravado com uma empresa fornecedora de aparelho de energia solar.

Por essa razão, a cobrança das obrigações em questão evidenciam a existência de prejuízo em face do agravado, o qual, mesmo não dispondo dos bens em questão, continua a suportar os encargos financeiros do contrato.

Assim, mostra-se escorreita a decisão de base, que deferiu o pedido de tutela de urgência, aplicando ainda, multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial.

É que nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando em cotejo com o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021